Tribunal: TJES
Processo: 0014554-36.2000.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014554-36.2000.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOEL ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0014554-36.2000.8.08.0035

RECORRENTE: JOEL ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS II E IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Hipótese em que o teor do depoimento das testemunhas, bem como a confissão extrajudicial (ainda que qualificada), denotam indícios da prática de crime contra a vida pelo recorrente, tendo o juízo
a quo
exposto, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela pronúncia.

3. Em relação às qualificadoras, as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil (dada o descontamento do réu em relação à postura da vítima, o que ocasionou uma discussão banal) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0014554-36.2000.8.08.0035

RECORRENTE: JOEL ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOEL ALVES PEREIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 4362613, vol. 2, p. 307/312), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais, vol. 02, pp. 321/339, em síntese, a defesa técnica refuta o depoimento das testemunhas da acusação e as razões de decidir do juízo
a quo
, pugnando pela reforma da decisão para o fim de impronunciar o recorrente.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de outubro de 1996, por volta de 01:00 hora, no interior da residência localizada na Rua Bernardino Monteiro, nº 63, Bairro Paul, em Vila Velha, o réu, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Paulo César Ferreira, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que a vítima comentou com o réu que “havia tirado e queimado a camisa do Botafogo que estava sendo usada por uma pessoa”, o que gerou uma discussão entre ambos em razão da irresignação do réu com tal prática.

Nesse contexto, dias após o desentendimento, o réu dirigiu-se até a residência da vítima e, ao localizá-la, agrediu-a com socos e, ato contínuo, sacou uma arma de fogo e efetuou disparo contra o algoz, que não pôde esboçar nenhuma reação defensiva, vindo a falecer a caminho do hospital.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pela Certidão de Óbito da vítima (vol. 01, p. 33), pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 37) e pelo Laudo de exame Projétil (vol. 01, pp. 71/73).

Com relação aos
indícios de autoria
, verifico que, inicialmente, as investigações do homicídio direcionaram-se à pessoa de Paulo Sérgio Costa, que foi indiciado pela autoridade policial (vol. 01, pp. 17/18). Trata-se de pessoa que namorou a ex-namorada da vítima e que nutria desentendimentos com o falecido.

Nada obstante, durante o curso da fase inquisitorial, os rumos do inquérito mudaram. Nesse contexto, a tia da vítima, Neide Ferreira, com quem o falecido morava, foi ouvida na esfera policial e declarou:

“
que no dia 10/10/96 a depoente foi se deitar após a novela O Rei do Gado, por volta das 22:00 horas, e em sua residência,
além da depoente estava apenas o Paulinho, que a botou na cama;
que a depoente então do seu quarto, notou que como sempre Paulinho estava na varanda ouvindo música;
que a depoente ouviu quando um elemento de nome Perrengue passou e pediu um cigarro para Paulinho,
e este conversou com Perrengue e lhe deu o cigarro, após alguns minutos o sr. Jadir, vizinho, pediu cigarro para Paulinho; (...)
que após Jadir sair, passado mais ou menos cinco minutos apareceu outra pessoa pedindo cigarro, que após isto a depoente ouviu a seguinte conversa, paulinho falando ‘Porque você vai me matar, me mata então”, que então a depoente ouviu um tiro
e a depoente começou a gritar dentro do quarto, tendo decido da cama e ligou para parentes” (vol. 01, pp. 41/42).

A testemunha Julio Cesar Jacob Malta, vizinho da vítima, também prestou depoimento na esfera policial e declarou que no dia dos fatos estava guardando o veículo do seu pai na garagem de sua residência, situada a cerca de duzentos metros da casa da vítima,
quando viu o réu se aproximar
. Declarou o seguinte:

“
que de repente o depoente ouviu um barulho de tiro e em seguida veio o elemento JOEL correndo em direção à casa do depoente
; que esse elemento parou perto do depoente e disse que havia pedido um cigarro para PAULINHO MACUMBA (vítima) e que PAULINHO MACUMBA lhe tinha negado o cigarro e ainda havia dado um soco na cara dele (JOEL);
que por isso ele, JOEL, deu um tiro na barriga de Paulinho Macumba;
Que Joel pediu ao depoente para que fosse socorrer o PAULINHO MACUMBA pois ele estava machucado e pedindo socorro; que o depoente a princípio pensou que JOEL estivesse mentindo pois ele estava alcoolizado;
que então o depoente perguntou ao JOEL para mostrar a arma para ver se realmente era verdade o que estava falando; QUE então JOEL tirou um revólver calibre 32, de cor preta, cano médio, cabo branco tipo de madripérola e mostrou ao depoente
; (...) (vol. 01, pp. 67/68).

Posteriormente, complementando seu depoimento em nova oitiva à Polícia, Julio Cesar informou que junto a ele estava seu primo Artur Schutz Junior. Declarou que o primo estava de visita em sua casa e o acompanhou quando foi guardar o carro na garagem, também tendo visto Joel e ouvido ele confessar o crime.

Em juízo, Julio Cesar confirmou suas declarações prestadas na esfera policial (vol. 02, p. 21).

Por sua vez, a testemunha Arthur Schultz Junior prestou depoimento na fase investigativa e declarou que presenciou
“um homem, possivelmente com mais de 30 anos de idade, moreno claro, do tipo magro, estatura média”
que disse para chamar o pai de Julio para socorrer uma pessoa em quem ele (o homem) havia acabado de atirar.

A referida testemunha também confirmou em juízo o depoimento na esfera policial, embora, em razão do lapso temporal transcorrido, não tenha conseguido prestar mais detalhes sobre quem era a pessoa que foi até a casa do seu tio. De fato, a audiência em que foi realizada sua oitiva aconteceu em 08 de abril de 2009 (vol. 02, pp. 41/43), mais de dez anos após os fatos.
Nada obstante, ainda assim a testemunha
demonstrou em suas declarações
que, logo após o crime, apareceu uma pessoa na casa de seu tio para noticiar que praticou o crime
.

Por sua vez, o réu, interrogado pela autoridade policial, confessou ter atirado na vítima, muito embora tenha sustentado que o fez em legítima defesa. Confira-se:

“
confessa ter sido o autor do crime; que matou o Paulinho Macunha em legítima defesa
; que havia tido um desentendimento dias antes do crime com o PAULO CESAR, em razão do mesmo haver comentado que havia tirado e queimado a camisa do Botafogo que estava sendo usa por uma pessoa; que ao escutar tal comentário o interrogado disse que este não deveria agir de tal forma, pois uma hora se daria mal; que em razão dos fatos tiveram um bate boca que acabou logo em seguia;
que passado alguns dias, o depoente ia passando na rua, quando a pessoa da vítima, que estava na varanda de uma casa, provavelmente a sua, chamou pelo interrogado; que aproximar-se da grada da varanda, a vítima disse ‘agora vou te acertar’ e deu um soco no rosto do interrogado,
fazendo menção de abrir a grade da varanda e sair para pegar o interrogado;
que vendo que o Paulinho Macumba iria vir de encontro ao interrogado e sendo este bem mais forte, o interrogado sacou de um revolver, cal. 32, cano curso, cor preta, cabo de madriperola, que portava na cintura e efetuou um único disparo contra a vítima, tendo o atingido na barriga
;
que após o interrogado saiu correndo, tendo ainda passado a poucos metros do local do crime e pedido a um rapaz que fosse socorrer a vítima, dizendo que tinha sido o autor do crime
(...). (vol. 01, pp. 229/231).

Por outro lado, no interrogatório realizado ao crivo do contraditório, em juízo, o recorrente negou os fatos. Disse não conhecer nenhum dos envolvidos e, quanto ao depoimento que prestou na Polícia, afirmou que narrou os fatos de acordo com o que os policiais falaram para ele, pois haviam dito que seria melhor confessar que nada aconteceria. Declarou, também, que foi ameaçado e agredido.

Destarte, o teor do depoimento das testemunhas que constam dos autos, e que foram acima destacadas, bem como a confissão extrajudicial (ainda que qualificada), denotam indícios da prática de crime contra a vida pelo recorrente, tendo o juízo
a quo
exposto, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela pronúncia.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022), cabendo absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude pelo Juízo da Pronúncia somente quando haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o agente agiu em legítima defesa – não sendo este o caso dos autos.

Em relação às qualificadoras, as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil (dado o descontentamento do réu em relação à postura da vítima, o que ocasionou uma discussão banal) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)